Tribunal: TJES
Processo: 5021566-44.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021566-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BENEDITA MIRANDA BAETA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021566-44.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA BENEDITA MIRANDA BAETA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, de modo que defiro a recorrente a gratuidade da justiça.

Trata-se de ação movida em face do BANESTES S.A, na qual a requerente alega que que ao tentar realizar compras utilizando o cartão que possui junto ao requerido não conseguiu, sendo sinalizado não estar autorizado. Afirma que procurou diversas vezes a agência do requerido para resolver a questão, mas não teve êxito.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando, em sede de liminar que o requerido seja compelido a liberar o cartão. Ao final, requer a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00, a título de indenização por dano moral. A liminar pleiteada foi indeferida (id. 9033844).

O juízo sentenciante entendeu que houve a perda superveniente do objeto do pedido quanto a liberação de cartão, uma vez que
“[...] o Requerido informa que, em 28/10/2022, a Autora compareceu na agência do Requerido solicitando cartão de crédito, sendo liberado limite no cartão Banescard Visa no valor de R$ 2.000,00. Observa-se, que a Requerida colaciona no Id 26130858, contrato assinado pela Requerente datado em 28/10/2022. Nota-se que a assinatura constante nesse documento é semelhante a assinatura da Autora, conforme petição inicial no Id 17306073. Observa-se ainda que a parte Autora não impugna sua assinatura nesse documento.
Dessa forma, quando e este pedido, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais entendeu que, embora se trate de relação de consumo, caberia a parte requerente fazer prova mínima de suas alegações, no caso da suposta indevida recusa de autorização de compras, como por exemplo, apresentado os extratos bancários para comprovar que havia saldo em conta (débito) ou limite para compras (crédito) o que não ocorreu.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência do pedido de condenação em danos morais, sustentando que o bloqueio de crédito sem prévia comunicação ao consumidor caracteriza falha na prestação dos serviços.

Entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, embora seja inegável a relação de consumo existente entre as partes, destaco que
a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito
(art. 373, inciso I, CPC), esse é o entendimento consolidade no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, analisando os documentos anexados aos autos, entendo que a parte recorrente não comprovou, ainda que minimamente, qualquer falha na prestação de serviços apta a ensejar uma reparação por danos morais. Ressalto que não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

No caso dos autos não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial à recorrente.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)